Tribunal: STF
Processo: RE 1599041
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 4, fl. 2):

“Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Despesas condominiais - Decisão que determinou a expedição de mandado MLE em favor do Município de São Vicente - Inconformismo do condomínio exequente - Alegação de preferência no recebimento do crédito - Honorários advocatícios, com natureza alimentícia, que teriam preferência sobre quaisquer outros - Rejeição - Precedentes do E. STJ e desta C. Corte, inclusive deste Relator - Créditos tributários que preferem ao crédito condominial - Honorários advocatícios acessórios, não sendo o principal crédito cobrado - Pluralidade de credores entre crédito condominial e crédito tributário em que prevalece o último - Decisão mantida - Recurso desprovido, revogado o efeito suspensivo.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 6), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FLÁVIA DOS SANTOS aponta violação aos arts. 1º, III; 133; e 146, III, “b”, todos da CF/1988.

Sustenta que “ o acórdão recorrido negou a aplicação do art. 85, §14, do CPC, que prevê a preferência dos honorários advocatícios sobre o crédito tributário, com base em interpretação divergente da fixada pelo STF no Tema 1220”(Doc. 6, fls. 2-3).

Alega que “o §14 do art. 85 do CPC não regula matéria tributária nem dispõe sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição ou decadência tributária. Trata-se de norma processual que reconhece a natureza alimentar dos honorários e sua equiparação aos créditos trabalhistas”(Doc. 6, fl. 6).
Afirma que “o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda que tenha mencionado expressamente o precedente vinculante do STF, acabou por negar provimento ao recurso, em manifesta contradição com a ratio decidendi firmada pela Corte Superior”(Doc. 6, fl. 6).
Pondera que “tal postura revela não apenas uma aplicação parcial e inadequada do entendimento consolidado, mas também afronta direta ao disposto no art. 927, III, do CPC, que impõe a observância obrigatória dos julgamentos proferidos em sede de recurso repetitivo”(Doc. 6, fl. 6).
Destaca que “o acórdão recorrido enfrentou o ponto de forma explícita, afastando a aplicação do dispositivo legal com fundamento em interpretação constitucional contrária à adotada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1220”(Doc. 6, fl. 9).
Requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, a) reconhecer a preferência dos honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais) sobre o crédito tributário; e b) determinar a reserva de valores para pagamento dos honorários e reembolso das custas processuais antecipadas. ”(Doc. 6, fl. 12).
Em exame de admissibilidade (Doc. 9) o Juízo de origem concedeu efeito suspensivo ao recurso extraordinário e o admitiu.

É o relatório. Decido.

O presente RE ampara-se basicamente no precedente do Tema 1220 da repercussão geral, o qual não envolve as custas antecipadas. Por não se identificar na peça recursal fundamentação apropriada para esta específica verba, não se conhecerá do presente recurso no ponto, por deficiência argumentativa (Súmula 284/STF). 

Quanto ao pedido de preferência dos honorários advocatícios, o Plenário do STF, ao examinar o RE 1.326.559 RG (Tema 1.220), definiu a seguinte tese: 

“É formalmente constitucional o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do art. 186 do CTN.”

O precedente ficou assim ementado:

“ Recurso extraordinário. Direito tributário. Preferência dos honorários advocatícios em relação aos créditos tributários. Artigo 85, § 14, do CPC. Constitucionalidade. Amparo no art. 186 do CTN.
1. À luz do Estatuto da Advocacia, os honorários advocatícios contratuais (ou convencionais), arbitrados ou sucumbenciais possuem natureza autônoma e alimentar, qualificando-se a advocacia como trabalho ou profissão.
2. O art. 186 do CTN já assegura aos honorários advocatícios, contratuais, arbitrados ou sucumbenciais, a preferência em relação aos créditos tributários, sendo certo que a Lei nº 8.906/94, a qual disciplina o trabalho dos advogados, se enquadra no conceito de legislação do trabalho para tal fim.
3. O legislador ordinário, ao editar o § 14 do art. 85 do CPC, não invadiu a esfera de competência do legislador complementar quanto à preferência dos honorários advocatícios em relação ao crédito tributário.
4. Ainda que se diga que o art. 186 não comporta aquela compreensão, verifica-se que a expressão “decorrentes da legislação do trabalho” se enquadra no conceito de norma geral, podendo o legislador ordinário federal, dentro de seu poder de conformação e considerando as particularidades da advocacia, bem como a natureza autônoma e alimentar dos honorários advocatícios, enquadrar tais honorários no conceito de créditos decorrentes da legislação do trabalho.
5. Recurso extraordinário provido.
6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É formalmente constitucional o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do art. 186 do CTN.” (RE 1.326.559 RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2025)

Ao julgar o referido paradigma de repercussão geral (Tema 1.220), o Tribunal Pleno assentou, nos termos do voto do Relator, a) a interpretação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o art. 186 do Código Tributário Nacional, no sentido de que os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, equiparam-se aos créditos trabalhistas e têm preferência em relação aos créditos tributários; b) a qualificação da atividade da advocacia como trabalho, bem como a natureza alimentar e autônoma dos honorários advocatícios; e c) a constitucionalidade do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.
Ao abordar o entendimento da Corte Superior sobre a matéria, o Relator do Tema 1.220/STF consignou que o STJ já firmou entendimento no sentido de que aos honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, estendem-se os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas, razão pela qual têm preferência em relação aos créditos tributários. Confira-se (RE 1.326.559 RG, inteiro teor do acórdão, fls. 19-20):

“Em recentes julgados, Turmas da Corte Cidadã têm replicado esse entendimento, inclusive indicando sua aplicação quanto a honorários contratuais e, assim, reconhecendo a preferência desses em relação aos créditos tributários. Nesse sentido, a Segunda Turma afirmou, em 2023, que “aos honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, estendem-se os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas, razão pela qual têm preferência em relação aos créditos tributários” (AgInt no REsp nº 2.055.723/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 23/8/23, grifo nosso). Foram citados os seguintes precedentes: EDcl nos EREsp 1.351.256/PR, Corte Especial, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 20/3/15; REsp 1.812.770/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14/10/19; REsp 1.749.491/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 19/11/18; AgInt no AREsp 1.107.619/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 22/11/17; REsp 1.133.530/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 25/6/15. Por ser esclarecedor, vide ementa desse último precedente:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Os créditos referentes à verba honorária, contratual ou sucumbencial são equiparados aos de natureza trabalhista, tendo preferência, inclusive, em relação aos créditos tributários.
Precedentes: AgInt no REsp 1.960.435/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022; AgInt no REsp 1.930.654/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022; AgInt no AREsp 1.728.823/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 18/5/2021; AgInt no REsp 1.900.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021; AgInt no REsp 1.869.435/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020; e REsp 1.133.530/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 25/6/2015.
2. Agravo interno não provido” (REsp 1.133.530/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 25/6/15 - negritos e sublinha são do Relator do recurso paradigma).

Também foi assentada a natureza autônoma e alimentar dos honorários advocatícios, bem como qualificou-se a atividade da advocacia como trabalho, nos seguintes termos (RE 1.326.559 RG, inteiro teor do acórdão, fls. 12-13):

“NATUREZA AUTÔNOMA E ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ATIVIDADE DA ADVOCACIA COMO TRABALHO 
Consoante o art. 22 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94, os honorários advocatícios podem ser contratuais (ou convencionais), arbitrados ou sucumbenciais.
Essas verbas possuem natureza autônoma em relação aos valores pertencentes ao patrocinado. Sobre o assunto, vide o § 4º do referido artigo, segundo o qual, tendo sido juntado aos autos o contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que sejam eles pagos ao advogado diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se ele provar que já os pagou. Menciono, também, o art. 23 do citado estatuto, o qual prevê, de maneira expressa, pertencerem ao advogado os honorários arbitrados ou de sucumbência incluídos na condenação, tendo ele “direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”.
 Registre-se, também, já haver bastante doutrina e jurisprudência acerca da natureza alimentar dos honorários advocatícios. Em regra, os honorários (contratuais, arbitrados ou sucumbenciais) compõem, em grau relevantíssimo, o suprimento econômico da vida dos advogados. Muitas vezes, aliás, os honorários advocatícios consistem na única fonte de renda desses profissionais.”
(...)
	Paralelamente a isso, anote-se que o próprio Estatuto da Advocacia qualifica, em diversas passagens, as atividades exercidas pelos advogados, mesmo quando não são empregados ou sujeitos à CLT, como profissão e trabalho. Assim, por exemplo, o art. 7º da Lei nº 8.906/94 prevê que o advogado tem direito de exercer, com liberdade, a profissão e tem direito à “inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho(...)”; o art. 22, § 2º, da referida lei, desde sua redação originária, preconiza que, “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho (...)”

A par desse fundamento, entendendo pela autonomia entre os honorários do advogado e o crédito buscado pelo cliente, o STJ tem afastado, nas hipóteses de concurso externo entre credores independentes, o argumento relativo à teoria da acessoriedade, segundo a qual os honorários sucumbenciais seguiriam a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DE PREFERÊNCIAS ENTRE HONORÁRIOS, CRÉDITO TRIBUTÁRIO E CRÉDITO CONDOMINIAL. DEFINIÇÃO DE ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que negou provimento ao recurso.
2.  A controvérsia diz respeito ao cumprimento de sentença em ação de cobrança de despesas condominiais, com disputa de preferência pelo produto da arrematação entre honorários advocatícios sucumbenciais, crédito tributário municipal e crédito condominial.
3. A Corte de origem manteve a decisão que reconheceu a preferência dos honorários sucumbenciais sobre o crédito tributário, com fundamento no art. 85, § 14, do CPC e no art. 186 do CTN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais, equiparados aos créditos trabalhistas, preferem ao crédito tributário à luz do art. 85, § 14, do CPC e do art. 186 do CTN; (ii) saber se o crédito tributário municipal prefere ao crédito condominial considerando o art. 186 do CTN; (iii) saber se incide a sub-rogação do art. 130, parágrafo único, do CTN sobre o produto da arrematação; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os honorários advocatícios, por força do art. 85, § 14, do CPC e do entendimento consolidado nos EDcl nos EREsp 1.351.256/PR e no REsp 1.152.218/RS (repetitivo), equiparam-se aos créditos trabalhistas e, por isso, preferem ao crédito tributário nos termos da ressalva do art. 186 do CTN; a teoria da acessoriedade do REsp 1.890.615/SP não se aplica ao concurso externo entre credores independentes.
6. O crédito tributário prefere ao crédito condominial, incidindo a sub-rogação do art. 130, parágrafo único, do CTN, conforme a ordem legal do art. 186 do CTN e a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.717.573/SP; REsp 1.219.219/SP; EDcl no AgInt no REsp 1.869.435/SP). A divergência jurisprudencial invocada não se configura, por ausência de similitude fática ou por superação dos paradigmas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
Tese de julgamento: ‘1. Os honorários advocatícios, equiparados aos créditos trabalhistas pelo art. 85, § 14, do CPC e pelo REsp 1.152.218/RS (repetitivo), preferem ao crédito tributário em razão da ressalva do art. 186 do CTN. 2. O crédito tributário prefere ao crédito condominial, incidindo a sub-rogação do art. 130, parágrafo único, do CTN, e aplicando-se a ordem legal de preferência do art. 186 do CTN.’” (REsp 2.055.406, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe 12/3/2026)

No julgamento do mencionado REsp 2.055.406, o relator consignou o seguinte:

“O recorrente invoca, como fundamento de sua pretensão, o Recurso Especial n. 1.890.615/SP, relatado pela Ministra Nancy Andrighi e julgado pela Terceira Turma em 17/08/2021, no qual se estabeleceu a teoria da acessoriedade, segundo a qual os honorários sucumbenciais seguiriam a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora.
Todavia, a aplicação de tal precedente deve ser delimitada ao contexto fático em que foi proferido. Naquele julgado, a questão dizia respeito à disputa entre o advogado e seu próprio cliente pelo produto da arrematação no âmbito da mesma execução, situação em que se reconheceu a impossibilidade de o crédito acessório (honorários) prevalecer sobre o crédito principal (do cliente).
(...)
No presente caso, diversamente, a controvérsia não envolve a relação entre advogado e cliente no âmbito da mesma execução, mas sim o concurso entre credores autônomos e independentes: de um lado, o crédito do condomínio e os honorários advocatícios de seu patrono; de outro, o crédito tributário do Município.
Não há, portanto, relação de acessoriedade entre os honorários advocatícios e o crédito tributário municipal. Tratam-se de créditos completamente independentes, oriundos de relações jurídicas distintas, que concorrem pelo produto da arrematação do imóvel.
A teoria da acessoriedade estabelecida no Recurso Especial n. 1.890.615 /SP opera no âmbito interno da relação entre advogado e cliente, não produzindo efeitos no concurso externo com terceiros credores independentes.”

Por fim, em relação ao §14 do art. 85 do Código de Processo Civil, o Plenário desta CORTE, nos termos do voto do Relator do RE 1.326.559 RG, concluiu pela validade da norma processual, entendendo que o referido dispositivo não invadiu a esfera do legislador complementar (não legislou sobre crédito tributário nem estabeleceu preferências em relação a este), mas apenas explicitou o caráter alimentar dos honorários advocatícios, equiparando-os aos créditos trabalhistas. Confira-se (RE 1.326.559 RG, inteiro teor do acórdão, fl. 23) :

	“CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 85, § 14, DO CPC 
No capítulo anterior, verificou-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 186 do CTN conferiu aos honorários advocatícios, sejam sucumbenciais, sejam contratuais, preferência em relação aos créditos tributários.
 A par dessa compreensão da Corte Cidadã a respeito do art. 186 do CTN, pode-se sustentar que o legislador ordinário, ao editar o § 14 do art. 85 do CPC, não teve o condão de invadir a esfera de competência do legislador complementar quanto à preferência dos honorários advocatícios relativamente ao crédito tributário, de modo que não se vislumbraria inconstitucionalidade formal nesse parágrafo.
Esse último dispositivo, no que diz respeito a tais honorários, teria simplesmente aplicado a norma pré-estabelecida pelo legislador complementar no contexto do código de processo civil.
O resultado final dessa compreensão é, obviamente, a manutenção da preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, relativamente ao crédito tributário.”

Portanto, no caso concreto, o acórdão recorrido merece ser parcialmente reformado, para reconhecer a preferência dos honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, em relação ao crédito tributário.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para estabelecer a preferência dos honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, em relação ao crédito tributário.
Retifique-se a autuação, para que o MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE (SP) conste como interessado.

Após, publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente